Tribunal: TJDFT
Processo: 0710882-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. FIADOR. RESPONSABILIDADE. TERMO FINAL. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL. PRORROGAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO. SUBLOCAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Salvo previsão contratual em sentido contrário, o termo final da responsabilidade do fiador coincide com a efetiva restituição do imóvel, ainda que a locação tenha sido prorrogada por tempo indeterminado (artigo 39 da Lei 8.245/1991).

2. Persiste a responsabilidade do fiador em caso de indevida sublocação do imóvel, salvo se houver aditamento do contrato entre locador e locatário autorizando a sublocação, à revelia do fiador.

3. Recurso desprovido.